Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Obrigados. Pessoas jurídica e física. Inexistência de bens penhoráveis. Localização. Esgotamento das diligências pelo credor. Frustração. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de deflagração. Pessoa jurídica executada. Desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Formação de grupo econômico. Identidade de sócia-administradora com empresa diversa. Requisitos legais para deflagração do incidente (CC, art. 50). Elementos indiciários. Presença. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica duma das executadas aos argumentos de dissolução irregular da devedora e de subsistência de grupo econômico entre a sociedade e outra empresa de comércio varejista que ostenta a mesma sócia-administradora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à sociedade reputada como integrante do mesmo grupo econômico da devedora e à sua sócia-administradora, como meio de satisfação do crédito que assiste ao exequente.
III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio do sócio como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50).
4. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas.
5. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, afere-se a probabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, conferindo lastro à deflagração do incidente correlato, quando aparelhada a pretensão em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresária excutida fora gerida de forma temerária, redundando na apreensão de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao ente com o qual contratara, defronte a inexistência de patrimônio de sua titularidade passível de satisfação do crédito exequendo, a par da subsistência de elementos indicativos de que integra um grupo econômico (CC, art. 50).
6. Subsistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, despontando viável ser intuído que, a par de inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da empresa executada e os patrimônios da empresa que alegadamente compõe o mesmo grupo econômico e da sócia-administradora comum a ambas, ao manejar de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.